Tribunal: STF
Processo: MS 39865
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alison Ricardo da Silva contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Diretor Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).



    Em síntese, o impetrante narra que prestou concurso para o CNJ e para a Secretaria do Tesouro Nacional, sendo aprovado nos dois certames, respectivamente, para o cargo de Analista Judiciário e Auditor Federal de Finanças e Controle. 



    Afirma que a banca Cebraspe determinou a realização da etapa de heteroidentificação na mesma data e horário já anteriormente marcada pela banca FGV para o outro concurso (da Secretaria do Tesouro Nacional), ambas no dia 25/8/2024 às 8 horas da manhã. Busca, assim, a definição de novo horário no período da tarde do mesmo dia ou o estabelecimento de nova data para realização da aludida etapa do concurso do CNJ.



    Relata que a banca Cebraspe recusou o pedido formulado por e-mail, com fundamento no item 6.9 do edital n. 9 do concurso, de 9/8/2024, que ostenta a seguinte redação: “não será realizado procedimento, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e do horário predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 6.1.1 deste edital”.



    Sustenta que o ato viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, “pois afronta a isonomia de direito líquido e certo ao gerar risco de eliminação ao impetrante” (doc. 1, p. 4).



    Em caráter liminar, alega que detém o direito líquido e certo de realizar as demais fases do concurso “sem restrição ou impedimento por alterações ao edital de forma superveniente” e indica risco ao resultado útil do processo, pois a banca divulgou a data do procedimento apenas cinco dias antes da sua realização (doc. 1, p. 7).



    Requer, ao fim:



    1. Defira a medida liminar pleiteada, para determinar ao DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) a convocação do Impetrante para realizar o procedimento de heteroidentificação no dia 28/05/2024 no período da tarde, com finalidade de proteger o seu direito líquido e certo de prosseguimento nas demais fases do certame, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09; 



    2. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a legitimidade do pedido do Impetrante. (doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante busca sustar ato do Cebraspe que o proibiu de realizar procedimento de heteroidentificação no dia 25/8/2024, no período da tarde, em certame no qual fora aprovado nas etapas anteriores.



    A identificação da autoridade coatora em mandado de segurança, para efeito da definição de competência, demanda a verificação de quem praticou o ato reputado ilegal e de quem detém a competência para desfazê-lo ou cumprir eventual determinação judicial.



    No presente caso, o impetrante atribui o ato ao Presidente do CNJ e ao Diretor da Cebraspe. No entanto, o ato em exame, qual seja, a negativa de alteração da data para o procedimento de heteroidentificação, foi praticado pela banca examinadora, que recusou a alteração de horário ou data de etapa do concurso, indicando fundamento explícito no edital.



    Ao Diretor Presidente da Cebraspe caberia, portanto, corrigir eventual ilegalidade no ato, pois compete à entidade, nos termos dos itens 1.1 e 1.2 do Edital n. 1, a responsabilidade por todas as fases do certame (doc. 6). Tanto é assim que o próprio impetrante, em seu requerimento final, busca provimento jurisdicional que determine ao Diretor a convocação para a etapa no período da tarde do dia 25/8/2024.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido, cito: MS 39.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação à matéria de concurso público, destaco o seguinte julgado em que a Primeira Turma desta Suprema Corte afastou a legitimidade passiva do Presidente do Superior Tribunal Militar em mandado de segurança envolvendo certame, atribuindo-a à banca examinadora, por se discutir, no caso, a legalidade de atos praticados pela entidade contratada e que por ela deveriam ser corrigidos:



    COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos. (RMS 30918/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26/3/2013)



    No que concerne ao Presidente do CNJ, além de ser inviável atribuir-lhe a prática do ato objeto deste writ, é também impróprio imputar-lhe eventual correção, à luz da documentação carreada, tendo em vista que a definição da data para o procedimento de heteroidentificação e a proibição de mudança de horário ou data constam em edital publicado pelo Diretor-Geral do órgão, autoridade que também não está sujeita à competência originária do Supremo Tribunal Federal (doc. 7, p. 38). 



    Dessa forma, é inviável este writ, porque não tem por objeto ato praticado por autoridade prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator